Tribunal: TCU
Processo: 039.230/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 37/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das recomendações exaradas no item 9.1 do Acórdão 2384/2014-TCU-Plenário (peça 4), exarado no TC Processo 011.248/2014-9 que tratou de levantamento sobre os destinos dos recursos atinentes à Função Assistência Social (FISC Assistência Social). Considerando que o presente monitoramento objetivou-se verificar se foram realizados: inciativas com vistas ao aperfeiçoamento dos indicadores para possibilitar o adequado diagnóstico da execução dos programas da Função Assistência Social (item 9.1.1 do acórdão); estudos no sentido de identificar ações e indicadores que possam auxiliar e incentivar a emancipação dos beneficiários do Programa Bolsa Família (item 9.1.2 do acórdão); estudos com vistas aumentar a eficiência dos CRAS e CREAS (item 9.1.3 do acórdão). Considerando que em relação à recomendação 9.1.1 do referido aresto, o gestor demonstrou que vêm tomando medidas no sentido de melhorar o monitoramento, com medidas de integração entre a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi) e as áreas finalísticas; Considerando que a finalidade dessa recomendação era que os indicadores fossem capazes de possibilitar o adequado diagnóstico da execução dos programas da área social e que o painel de indicadores foi apontado como exemplo, a Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi) considerou implementada essa recomendação; Considerando que a recomendação do item 9.1.3 da deliberação também foi considerada implementada pois foram indicados vários estudos que visam a melhorar a eficiência da atenção social básica (CRAS) e da atenção especializada (CREAS), destacando-se as elaborações dos Cadernos de Orientações para os CRAS e os CREAS, bem como os demais estudos listados no Ofício 2365/2020/CGGI/SNAS/SEDS/MC (peça 23, p. 2 e 3); Considerando que a unidade técnica avaliou que a recomendação do item 9.1.2 da decisão teria sido parcialmente implementada, pois a despeito de não haverem sido apontados estudos com vistas à emancipação de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, o Ministério indicou ações voltadas para a superação das condições de vulnerabilidade que levam as famílias a demandarem o Bolsa Família e outras ações destinadas a melhorar a identificação e a inclusão de novos beneficiários; Considerando que, por outro lado, o Programa Bolsa Família foi substituído pelo programa Auxílio Brasil, que estabelece benefícios com o objetivo de recompensar o esforço individual e a emancipação, bem como prevê regras para a saída do programa das famílias que tiverem aumento de renda; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a" e 243 do Regimento Interno do TCU, em: considerar implementados os itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 2382/2014-TCU-Plenário ; considerar parcialmente implementado o item 9.1.2 do Acórdão 2382/2014-TCU-Plenário ; dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 34, à Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania; e apensar os autos ao TC Processo 011.248/2014-9 , encerrando o presente processo nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.230/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há.